Tribunal: TJSP
Processo: 2174664-78.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
- A todo tempo e mediante simples declaração dá-se a qualquer dos litigantes pedir o benefício da assistência judiciária gratuita, que só não se defere se as circunstâncias desmentirem ou não indicarem minimamente a alegação de pobreza.
- Pedido de notificação e apresentação de documentos não apreciado pela decisão agravada - Impossibilidade de apreciação, sob pena de supressão de um grau de

Ementa:
- A todo tempo e mediante simples declaração dá-se a qualquer dos litigantes pedir o benefício da assistência judiciária gratuita, que só não se defere se as circunstâncias desmentirem ou não indicarem minimamente a alegação de pobreza.
- Pedido de notificação e apresentação de documentos não apreciado pela decisão agravada - Impossibilidade de apreciação, sob pena de supressão de um grau de jurisdição - Agravo conhecido em parte e provido.